Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-30.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000127-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), I. G. T. - CPF: 109.109.121-81 (AGRAVADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 086.475.047-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILMA GAMA MOREIRA - CPF: 061.143.651-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO APÓS INSUCESSO DE TERAPIAS CONVENCIONAIS. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E USO DOMICILIAR. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. AUTORIZAÇÃO
EXCEPCIONAL
DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1033569-73.2025.8.11.0015, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde forneça, no prazo de 10 dias, o medicamento Óleo Medicinal Integral de Cannabis predominante em CBD 6000mg (óleo CBD full
spectrum
MEDKAYA) pelo período de dois anos, sob pena de
multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando tratar-se de medicamento de uso domiciliar não coberto contratualmente e excluído pelo art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, bem como inexistência de urgência e ausência de previsão no rol da ANS. O agravado, criança diagnosticada com transtorno do espectro autista nível 3 de suporte, afirma que o medicamento foi prescrito após insucesso e efeitos adversos de diversos tratamentos convencionais, sendo necessário ao controle dos sintomas e autorizado para importação pela ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol prescrito para paciente com transtorno do espectro autista, embora não previsto no rol da ANS e destinado a uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

O laudo médico comprova que o paciente apresentou baixa resposta terapêutica ou efeitos adversos relevantes com diversos medicamentos convencionais, o que justifica a prescrição do medicamento à base de canabidiol como alternativa terapêutica.

A autorização da ANVISA para importação de produtos derivados de cannabis para fins medicinais evidencia a possibilidade de utilização do fármaco e reforça a segurança sanitária do tratamento.

A ausência do medicamento no rol da ANS ou o fato de se tratar de fármaco de uso domiciliar não afastam, por si sós, a obrigação de cobertura quando demonstrada a necessidade clínica do tratamento prescrito pelo médico assistente.

Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pela relação contratual entre as partes, e o perigo de dano, considerando tratar-se de criança de cinco anos com autismo em nível severo e sintomas relevantes.

O eventual prejuízo econômico da operadora não se sobrepõe à tutela imediata da saúde do paciente, sendo possível a restituição dos valores caso haja posterior improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A ausência de medicamento no rol da ANS ou o fato de se tratar de fármaco de uso domiciliar não afastam a obrigação de cobertura pelo plano de saúde quando demonstrada a necessidade clínica do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

A prescrição médica fundamentada e a autorização
excepcional
da ANVISA para importação de produto à base de canabidiol evidenciam a probabilidade do direito e legitimam a concessão de tutela de urgência para custeio do tratamento.

O risco à saúde de paciente em condição grave, especialmente criança com transtorno do espectro autista em nível severo, caracteriza o perigo de dano apto a justificar a tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; STJ,
EREsp
nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.107.501/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.10.2024; TJMT, AI nº 1009639-47.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1033569-73.2025.8.11.0015,deferiua tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilizasse, no prazo de 10 dias, o medicamento
Óleo Medicinal Integral de Cannabis Predominante em CBD 6000mg - óleo CBD full
spectrum
MEDKAYA
, para o período de dois anos, sob pena de multa diária.

A agravante
alega que a decisão liminar deve ser reformada por ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

Aduz
que o pedido médico juntado aos autos não indicaria situação de urgência ou emergência que justificasse a concessão da medida liminar, além de destacar que o lapso temporal entre a prescrição médica (11/08/2025) e o ajuizamento da ação demonstraria inexistência de urgência no caso concreto.

Sustenta, ainda, que o medicamento pleiteado não possui cobertura contratual, por se tratar de medicação de uso domiciliar, hipótese expressamente excluída da cobertura obrigatória
dos planos de saúde nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, bem como da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Afirma que a legislação permite a exclusão do fornecimento de medicamentos prescritos para administração fora de ambiente hospitalar, excetuando-se apenas os medicamentos antineoplásicos para tratamento de câncer, o que não se aplicaria ao caso.

D
estaca que o contrato firmado entre as partes — Plano Unimed Clássico Estadual Familiar, celebrado em 20/05/2025 — prevê expressamente a exclusão de cobertura para medicamentos prescritos para uso domiciliar, ainda que necessitem de supervisão médica para aplicação.

Reitera
que a obrigação contratual da operadora
limita-se
aos medicamentos administrados durante internação hospitalar ou procedimentos cobertos pelo plano, inexistindo previsão para o custeio do fármaco solicitado.

Aponta
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o julgamento do REsp nº 2.071.955/RS, no qual se assentou que a obrigação de cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS não alcança as exceções previstas no art. 10 da Lei nº 9.656/1998, entre elas o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas previstas em lei ou contrato.

Ressalta
também que a recente interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, relativa à cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, estabelece critérios técnicos cumulativos para eventual obrigatoriedade de cobertura, tais como prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica no rol, comprovação científica robusta de eficácia e segurança, inexistência de negativa expressa da ANS e registro do medicamento na ANVISA.

Defende
que a manutenção da decisão agravada acarretaria periculum in mora inverso, pois imporia à operadora o custeio de tratamento sem cobertura contratual e em desconformidade com a legislação regulatória, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o sistema mutualista que rege os planos de saúde.

Pede
provimento do recurso para revogar integralmente a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, afastando a obrigação da operadora de custear o medicamento de uso domiciliar.

Na contraminuta, a parte agravada
afirma que
se trata de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA) e outras comorbidades, apresentando quadro clínico grave e debilitante, com diversos distúrbios comportamentais e sociais.

Sustenta que foram realizadas várias tentativas de tratamento farmacológico com medicamentos convencionais, como Risperidona,
Olanzapina
,
Periciazina
, Haloperidol,
Quetiapina
e
Aripiprazol
, os quais não produziram resposta terapêutica adequada ou ocasionaram efeitos adversos significativos, incluindo agravamento da agitação e alterações no padrão alimentar.

Assinala
que, diante do insucesso das terapias tradicionais, o médico assistente prescreveu o uso do medicamento Óleo Medicinal Integral de Cannabis predominante em CBD 6000mg, na quantidade de 36 frascos para tratamento ao longo de dois anos, como alternativa terapêutica necessária ao controle dos sintomas e melhoria da qualidade de vida do paciente. Ressalta que a ANVISA autoriza a importação de produtos derivados de cannabis para fins medicinais, nos termos da RDC nº 660, o que demonstraria a legitimidade e segurança do tratamento.

Argumenta
que a negativa da operadora foi indevida, pois o fato de o medicamento não constar do rol da ANS ou ser destinado a uso domiciliar não afasta a obrigação de cobertura,
especialmente quando demonstrada sua necessidade médica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

Defende ainda que a Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, passou a prever expressamente a possibilidade de cobertura de tratamentos não constantes do rol da ANS, considerando-o apenas referência básica, permitindo a cobertura quando comprovada a eficácia do tratamento ou recomendação médica fundamentada.

Assevera
também que a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, que tratou da taxatividade mitigada do rol da ANS, admite a cobertura de tratamentos não previstos quando atendidos critérios técnicos, tais como prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol, comprovação científica de eficácia e segurança e registro ou autorização sanitária do medicamento.

M
enciona
, ainda,
a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, que ampliou a cobertura obrigatória para tratamentos de pacientes com transtorno do espectro autista, garantindo atendimento conforme o método ou técnica indicada pelo médico assistente
(Id.
345464891
).

Efeito suspensivo deferido no Id.
339959874
.

Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso no Id.
348684372
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1033569-73.2025.8.11.0015,deferiua tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilizasse, no prazo de 10 dias, o medicamento
Óleo Medicinal Integral de Cannabis Predominante em CBD 6000mg - óleo CBD full
spectrum
MEDKAYA
, para o período de dois anos, sob pena de multa diária.

O agravado ajuizou o feito alegando que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, nível de suporte III, e o médico que o acompanha prescreveu o medicamento à base de canabidiol (Óleo Medicinal Integral de Cannabis Predominante em CBD 6000mg - óleo CBD full
spectrum
MEDKAYA - 200mg/
mL
- 5mg/gota, FR de 30
mL
/1un - 36)
(Id.
217499190
).

Segundo o laudo médico,
o paciente

“
fez uso de Risperidona (solução oral 1 mg/
mL
) - 2 mg/dia sem

resposta

terapêutica

adequada e com reações adversas significativas (piora da agitação e alterações importantes no padrão alimentar);
a
lém

de

baixa

resposta e/ou efeitos adversos intoleráveis com
Olanzapina
,
Periciazina
, Haloperidol,
Quetiapina
e
Aripiprazol
em

doses

plenas/otimizadas para a idade
.
”

O médico assistente prescreveu o uso do medicamento canabidiol
juntamente com
as terapias
multidisciplinar
es
, justificando que estudos atuais

demonstram boa eficácia
na redução dos sintomas
como hiperatividade,
estereotipias
,
distúrbios do sono
,
comorbidades
,
convulsões
,
ansiedade
,
agressividade, inquietação e agitação
(Id.
217499854
).

A agravante negou a cobertura do medicamento sob o fundamento de que não consta no Rol da ANS e que se trata de medicamento de uso domiciliar, cuja exclusão de cobertura está prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

O STJ, no julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de
plano
de saúde não estão obrigadas a financiar terapias não incluídas nos procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio atuarial e financeiro.

Contudo, acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo, desde que observados alguns requisitos.

São eles:

(i)
“
não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(
ii
)haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(
iii
)haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(
iv
)seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Assim, inobstante não esteja previsto no rol da ANS, o médico o prescreveu em virtude da ineficácia do tratamento convencional e do avanço da doença, de maneira que, neste caso, a recusa é temerária.

Sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO COM CANABIDIOL
. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
EPILEPSIA .

OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA REPETITIVO N. 990 DO
STJ .
DISTINGUISHING. 1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a obrigatoriedade de cobertura demedicamento à base de Canabidiol para criança com epilepsia refratária e retardo cognitivo, prescrito por médico e com importação autorizada pela ANVISA.
2 .
A
questão em discussão consiste na obrigatoriedade de cobertura de medicamento importado e não registrado pela ANVISA, mas com importação autorizada, por parte de operadora de plano de saúde. 3. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
4 .
A negativa de cobertura do medicamento é considerada abusiva sob a legislação consumerista, desviando-se da finalidade dos serviços contratados. 5. A autorização da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória.
6 .
A distinção entre o caso concreto e o Tema 990 do STJ foi corretamente aplicada, considerando a autorização excepcional da
ANVISA.Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2107501 SP 2023/0399845-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - REGISTRO NA ANVISA QUE AUTORIZA A IMPORTAÇÃO - AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÉDICORESPONSÁVEL PELO CASO - DOMICILIAR – IRRELEVÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para epilepsia e transtorno do espectro autista, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC
.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

Sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações necessárias, e não importa se serão ministradas em ambiente ambulatorial ou domiciliar, tampouco se o paciente não está internado.

(TJ-MT - AI: 10096394720208110000 MT, Relator: Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

Posto isso, resta analisar se foram preenchidos os requisitos para a tutela de urgência.

Para sua concessão é preciso observar aprobabilidade do direitoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo(art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito está evidenciada pelo laudo médico que atesta a necessidade do uso do medicamento canabidiol para o tratamento do agravado, bem como pela relação contratual existente entre as partes.

O perigo de dano é manifesto, considerando que o agravado é uma criança de apenas
5
anos que sofre com
sintomas do autismo
nível 3 de suporte
.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se a
parte
agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Dessa forma, infere-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026